Tribunal: TJES
Processo: 5014052-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014052-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSELI DOS SANTOS CELESTINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CÁLCULO DA VANTAGEM. CORREÇÃO. AUTOTUTELA. PRESSUPOSTOS DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA E FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A medida liminar no Mandado de Segurança somente deve ser concedida quando houver fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida. Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

2. O STF, inclusive em repercussão geral, possui entendimento no sentido de que: (i) o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico; e (ii) em regra, não é admissível a incidência, na base de cálculo de vantagem remuneratória, de outra verba sob o mesmo fundamento, chamado “efeito cascata”, vedado desde a EC nº 19/98 e em observância ao disposto no art. 37, XIV, da CF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014052-14.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROSELI DOS SANTOS CELESTINO

ADVOGADO : LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - OAB ES7935-A

RECORRIDO : MUNICIPIO DE SAO MATEUS

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : ANTONIO MOREIRA FERNANDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSELI DOS SANTOS CELESTINO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu a medida liminar formulada em Mandado de Segurança impetrado pela mesma.

A Agravante pretende, pois, a suspensão dos descontos perpetrados pelo Município de São Mateus nos seus vencimentos enquanto servidora pública municipal no cargo de professora, relativamente ao pagamento da estabilidade financeira concedida desde 2016.

De todo modo, não vejo como acolher a pretensão.

Explico.

Na análise prefacial do recurso, consignei,
verbis:

Com os limites de uma cognição sumária e, como tal, limitada e superficial típica das tutelas de urgência e do Agravo de Instrumento, não vejo como modificar, por ora, a conclusão do juízo
a quo.

De acordo com o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, a liminar no
mandamus
somente poderá ser deferida quando houver, cumulativamente,
fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da medida
. Confira-se:

Art. 7
º
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(
omissis
)

III -
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medid
a, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em julgamento, apesar de haver referência de pedido liminar no bojo da petição inicial do Mandado de Segurança, a Impetrante em momento algum demonstrou a
urgência
necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

Os fatos descritos nos autos não permitem aferir situação de urgência suficiente à concessão da medida liminar em Mandado de Segurança, notadamente porque, de acordo com as próprias assertivas, os descontos supostamente indevidos iniciaram em
outubro de 2022
.

Não há, nesse momento, risco de ineficácia do provimento jurisdicional ou perecimento do objeto litigioso.

Em face do exposto,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da conclusão anterior, especialmente pela inexistência de risco de ineficácia da medida, nesse momento.

Ademais, não verifico fundamentação relevante para que seja deferida a liminar, sobretudo considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema e o disposto no art. 37, XIV, da CF.

O STF, inclusive em repercussão geral, possui entendimento no sentido de que: (i) o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico; e (ii) em regra, não é admissível a incidência, na base de cálculo de vantagem remuneratória, de outra verba sob o mesmo fundamento, chamado “efeito cascata”, vedado desde a EC nº 19/98. Vejam, ilustrativamente: RE 907731 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02-06-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017; RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013.

Há, ainda, Recurso Extraordinário admitido no rito da repercussão geral (Tema 1.145), no qual o Supremo analisará o exercício da autotutela administrativa e a conciliação com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, entretanto não foi julgado o mérito do precedente, de maneira que, nesse momento, não vejo como conceder a liminar.

Ademais, eventual acolhimento da pretensão ao final do processo garantirá à servidora o recebimento de eventuais valores suprimidos indevidamente (efeitos patrimoniais ao menos a partir da impetração), de maneira que a plena reversibilidade da decisão reforça a ausência de situação de urgência imprescindível ao deferimento da antecipação de tutela.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)